Tribunal: TJES
Processo: 5028480-90.2023.8.08.0035
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-03-09

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5028480-90.2023.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: VIXTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA
RECORRIDO: LAIS MORAES SANTOS e outros
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO nº
5028480-90.2023.8.08.0035
ORIGEM:
Juízo de Vila Velha - Comarca da Capital - 2º Juizado Especial Cível
EMBARGANTE:

VIXTUR AGÊNCIA DE VIAGENS LTDA-ME
EMBARGADO:

LAIS MORAES SANTOS
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa
: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE PASSAGEM. TARIFA NÃO REEMBOLSÁVEL. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÃO PRÉVIA. OMISSÃO NÃO CONFIGURADA. TENTATIVA DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

1. Cuida-se de ação de indenização por danos materiais e morais proposta por
LAIS MORAES SANTOS
contra
SWISS INTERNATIONAL AIR LINES AG
e
VIXTUR AGENCIA DE VIAGENS LTDA
. Alega a autora, em sua petição inicial, que adquiriu passagens aéreas internacionais por intermédio da agência ré e, ao solicitar o cancelamento com dois meses de antecedência, teve o reembolso negado sob o argumento de que a tarifa era restritiva ("non-refundable"). Para tanto, sustenta a parte requerente que as rés falharam no dever de informar as condições tarifárias no ato da compra e que a retenção integral viola o Código de Defesa do Consumidor e o Código Civil. Por fim, busca a parte demandante a restituição dos valores pagos (R$ 3.884,82) e indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem, ao apreciar os pedidos, julgou-os nos seguintes termos,
in verbi
s:
"JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para CONDENAR as Requeridas, solidariamente, a pagarem à REQUERENTE a quantia de R$ 3.490,55 (três mil, quatrocentos e noventa reais e cinquenta e cinco centavos), a título de danos materiais. [...] JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais."

3. Inconformada, a parte recorrente (VIXTUR) interpôs recurso inominado, apresentando os seguintes argumentos: ausência de responsabilidade solidária por ser mera intermediadora; fato de terceiro; e existência de prova de que a autora foi informada sobre as regras de cancelamento. O Acórdão de Id. 17616943 conheceu do recurso e negou-lhe provimento, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos. Diante disso, a VIXTUR opôs Embargos de Declaração alegando omissão quanto à análise de prints de conversas que demonstrariam a ciência da autora sobre a impossibilidade de reembolso.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

4. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão embargado incorreu em omissão ao não mencionar expressamente os prints de conversas de WhatsApp datados de agosto de 2022, e se tal omissão teria o condão de alterar o resultado do julgamento quanto à falha no dever de informar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Os embargos de declaração destinam-se a sanar obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme o art. 1.022 do CPC. No caso, a embargante alega omissão quanto a provas documentais (conversas de WhatsApp).

6. Não se verifica a omissão apontada. O acórdão manteve a sentença que foi categórica ao afirmar que o dever de informação deve ser cumprido de forma prévia e clara, nos termos dos arts. 6º, III, e 46 do CDC.

7. As provas mencionadas pela embargante (prints de 31/08/2022) referem-se a momento posterior à contratação e emissão dos bilhetes. A ciência da consumidora sobre a natureza da tarifa no momento da tentativa de cancelamento não supre a ausência de prova de que ela foi devidamente informada no ato da compra.

8. O juiz não está obrigado a responder a todos os argumentos das partes ou mencionar todos os documentos dos autos quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundar a decisão, não configurando omissão o descarte de provas que não alterariam a conclusão lógica do julgado.

9. A pretensão da embargante revela nítido propósito de rediscussão do mérito e revaloração probatória, finalidade para a qual a via dos aclaratórios é inadequada.

IV. DISPOSITIVO

10. Conheço dos embargos de declaração e, no mérito,
REJEITO-OS
, mantendo íntegro o acórdão embargado.

11. Sem custas e honorários de advogado nesta sede, ante a ausência de previsão legal para condenação em embargos de declaração no rito da Lei 9.099/95.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)